Tribunal: TJMT
Processo: 0010732-67.2019.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010732-67.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS PEREIRA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 035.638.151-00 (APELANTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), JAQUELINE GRAZIELA FERREIRA GOMES - CPF: 000.061.641-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO NERY DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I DO CP C/C ART. 244-B DA LEI 8.069/1990 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – APELANTE DETIDO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVAE
– DECRETO CONDENATÓRIO COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA CORROBORADAS EM JUÍZO – CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA EM COMPANHIA DE ADOLESCENTE – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR – CRIME FORMAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES (V.G. STF – HC 92014; STJ – HC 596.204/SP) – SÚMULA 500 DO STJ – PEDIDO ALTERNATIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO MAJORADO PARA SIMPLES – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA – CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS – DEMONSTRAÇÃO DA PLURALIDADE DE INDIVÍDUOS NA PRÁTICA DELITUOSA – CERCEAMENTO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – INVIABILIDADE – PENA MANTIDA ACIMA DE 08 ANOS – ART. 33, § 2º,
“A”
DO CP – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Inviável falar-se em absolvição do apelante, quando as provas coligidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima e testemunha confirmado sob o crivo do contraditório, afrontam a frágil versão da negativa de autoria que se mostra totalmente isolada.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula nº 500 do STJ.

A falta de apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha, como ocorre no presente caso.

Tendo o crime de roubo sido cometido mediante união de desígnios entre o apelante e mais dois indivíduos, ainda que um deles não tenha sido identificado, deve prevalecer a majorante do concurso de pessoas.

Da mesma forma, havendo no caso dos autos o cerceamento à liberdade das vítimas, não há que se falar em exclusão da majorante descrita no inciso V do artigo 157 do Códex Penal, pois, as vítimas permaneceram subjugadas durante toda a empreitada delituosa, permanecendo trancadas em um cômodo da residência até um período posterior ao crime.

O regime inicial de cumprimento de pena no fechado deve ser mantido, tendo em vista que a pena do apelante restou determinada em quantum superior a 08 (oito) anos, conforme preleciona o artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Pereira da Silva Sampaio
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 10732-67.2019.811.0042 (código 567540), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (três vezes), todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (sentença – Ids. 19963996 a 19963998).

Inconformado com a condenação,
Douglas
manifestou interesse em recorrer da decisão (Id. 19964451). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para ver-se absolvido, sob alegação de ausência de provas para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio do
“in dubio pro reo”
. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade descrita no
caput
do artigo 157, e a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 29404960).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 66920481).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do
Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 74065971), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Pereira da Silva Sampaio
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 10732-67.2019.811.0042, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (três vezes), todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada:

“[...] No dia 08/03/2019, por volta de 20h10min, na residência particular localizada na Rua Um, Quadra 1A, n.º 11, bairro Residencial Cláudio Marchette, nesta Capital, o denunciado DOUGLAS, agindo em concurso de pessoas com o adolescente “Diego Nery da Silva” e outro indivíduo não identificado, com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si, “um veículo Ford/Ka SE, cor branca, placa QBO - 1188 e diversos objetos”, de propriedade da vítima Jaqueline Graziela Ferreira Games Carvalho.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, a vítima Jaqueline estava na referida residência, momento em que escutou seu esposo chegar e, em seguida, ouviu o som de buzina. Ato continuo, como não era de costume ouvir buzina, foi em direção à garagem da casa, ocasião em que, no corredor, foi abordada pelo denunciado DOUGLAS, que, munido com arma de fogo, anunciou o roubo. Na sequência, o denunciado conduziu à vítima até um dos quartos do imóvel, onde esta ficou com seu filho de 02 (dois) anos de idade.

Assim que chegou em casa, o esposo da vítima foi rendido pelo menor infrator. Na ocasião, o menor abordou o esposo da vítima e, mediante emprego de arma de fogo, anunciou o roubo e o conduziu até o quarto, onde estava a vítima Jaqueline e seu filho. Dentro do aludido cômodo, o denunciado DOUGLAS, o menor infrator e o comparsa não identificado vasculharam as gavetas dos móveis, em busca de objetos de valor.

Durante toda a execução do roubo, o denunciado DOUGLAS e seus comparsas ameaçaram as vítimas, afirmando que caso elas não colaborassem, atirariam em suas cabeças. Após a prática da subtração, os larápios trancaram as vítimas dentro do quarto e, em seguida, fugiram do local.

Após permanecerem trancados por aproximadamente vinte minutos dentro do quarto, a vítima Jaqueline e seu esposo conseguiram sair do cômodo, ocasião em que notaram que a residência estava toda revirada, bem como o veículo Ford/Ka, placa QBO-1188, havia sido subtraído. Desse modo, as vítimas acionaram a polícia militar e relataram os fatos.

A guarnição da VTR 8479 foi informada, via CIOSP, acerca do ocorrido, oportunidade em que realizou diligências pelo bairro Pedra 90 e avistou o citado veículo saindo do loteamento São Paulo, nesta Capital. Assim, os policiais militares deram ordem de parada, através da sirene e giroflex, porém, o denunciado DOUGLAS e seus comparsas empreenderam fuga por diversas ruas do bairro.

Dessa forma, os policiais militares realizaram o acompanhamento do denunciado e seus comparsas, ocasião em que visualizaram o veículo subtraído colidindo com o muro de uma residência. Na sequência, o denunciado DOUGLAS e seus comparsas desceram do veículo e fugiram a pé do local, porém, o denunciado e o menor acabaram sendo presos, tendo o indivíduo não identificado conseguido fugir. [...]”
(Id. 19963540, p. 6/7)

Aduz a defesa que as provas apresentadas nos autos são insuficientes para uma condenação. Relata que não restou comprovada a autoria do delito, devendo ser aplicado o
“in dubio pro reo”
.

Inicialmente, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição do apelante.

O exame detido dos autos permite concluir que o Julgador de primeiro grau obrou de modo irretocável na sentença, quando da análise do conjunto probatório formado no processamento da demanda.

Com efeito, as provas existentes no caderno processual são suficientes para a manutenção do julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia relativamente aos crimes nela descritos.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 19963543), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 19963544, p. 6/7), boletim de ocorrência nº 2019.73008 (Id. 19963546), termo de exibição e apreensão (Id. 19963547), auto de avaliação indireta (Id. 19963549), além dos depoimentos constantes nos autos.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam o apelante como autor dos delitos.

Na fase de inquérito, o apelante negou a prática criminosa (Id. 19963545, p. 5/7). Da mesma forma, o adolescente D. N S. nega a participação nos fatos (Id. 19963545, p. 1/2).

Em juízo, o apelante sustenta a negativa da autoria dos crimes.

Entretanto, a testemunha Greidimar Magalhães da Silva, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, assim se posicionou na fase extrajudicial, acerca dos fatos:

“[...] QUE NARROU DE QUE COMPUNHA A MESMA GUARNIÇÃO DO CONDUTOR DESTA OCORRÊNCIA POLICIAL QUE COMPUNHA A GUPM DA VTR 8479 SENDO QUE FOI IRRADIADO PELO CIOSP UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO DE UM VEÍCULO FORD KA S.E COR BRANCA, PLACA QBO-1188, NO BAIRRO RESIDENCIAL CLAUDIO MARCHETT, NO QUAL TRES INDIVÍDUOS INVADIRAM A CASA E RENDERAM OS MORADORES, EM SEGUIDA SUBTRAÍRAM O VEÍCULO; QUE O DEPOENTE JUNTAMENTE COM O CONDUTOR SE DILIGENCIARAM PELO BAIRRO PEDRA NOVENTA, NA RUA INEXISTENTE AVISTOU O VEÍCULO SAINDO DO LOTEAMENTO SÃO PAULO; QUE COM ISSO, FOI ACIONADO A SIRENE E O GIROFLEX DA VIATURA, MAS OS SUSPEITOS EMPREENDERAM FUGA POR DIVERSAS RUAS DO BAIRRO; QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO, ESSA GUARNIÇÃO VISUALIZOU O VEÍCULO COLIDINDO NO MURO DE UMA RESIDENCIAL, NA RUA 16, QUADRA 83, N° 29, DANIFICANDO O VEÍCULO EM SUA PARTE FRONTAL E O MURO; QUE ESSA GUARNIÇÃO FLAGROU OS TRÊS SUSPEITOS DESCEREM DO VEÍCULO E EMPREENDEREM FUGA A PÉ, PULANDO MUROS DE DIVERSAS RESIDÊNCIAS; QUE DIANTE DOS FATOS FOI SOLICITADO APOIO VIA RÁDIO, COMPARECERAM NO LOCAL O OFICIAL DE ÁREA E A GUARNIÇÃO DA RONDA DISTRITO; QUE SENDO ASSIM, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM O CERCO E EM DILIGENCIAS OS DOIS SUSPEITOS QUALIFICADOS FORAM ABORDADOS NA RUA 21 DO BAIRRO PEDRA NOVENTA; QUE SOBRE O ROUBO DO VEÍCULO, OS DOIS SUSPEITOS NEGARAM A AUTORIA, COM ISSO, FOI SOLICITADO QUE OS ABORDADOS AGUARDASSEM ATÉ A CHEGADA DA VITIMA PARA AVERIGUAÇÃO DOS AUTORIA DOS CONDUZIDOS; QUE COMAPOIODE UMA GUARNIÇÃO DO 3° BPM QUE ESTAVA COM A VITIMA, ELA FOI LEVADA AO LOCAL E RECONHECEU OS DOIS SUSPEITOS COMO AUTORES DO ROUBO E DISSE AINDA QUE FORAM TRES OS AUTORES DO ROUBO, MAS ESTE TERCEIRO SUSPEITO CONSEGUIU ESCAPAR DAS GUARNIÇÕES; [...]”
(Id. 19963544, p. 2/3)

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar Everaldo Rodrigues Alves (Id. 19963543).

A vítima Jaqueline Graziela Ferreira Gomes Carvalho narrou os fatos na fase inquisitorial:

“[...] QUE a vitima estava na sua residência e que por volta das 20h10min escutou o seu esposo chegando em casa; QUE escutou o carro buzinar, sendo que não é de costume o seu esposo fazer isso; QUE ao ir de encontro a garagem já no corredor foi abordada pelo conduzido já reconhecido e identificado como sendo DOUGLAS PEREIRA DA SILVA SAMPAIO, o qual estava armado e que rendeu a declarante dizendo que era um assalto e que não reagisse, sendo que ele determinou que entregasse as joias, dinheiro e objetos de valores, aliança; QUE a vitima presenciou o seu marido sendo rendido pelo suspeito DIEGO NERY DA SILVA o qual estava em posse de um revólver e que a todo momento dizia que não era para fazer nenhum movimento brusco que se não atiraria na cabeça do seu esposo; QUE neste momento um terceiro indivíduo entrou no quarto, local onde a vítima estava com o seu filho de apenas dois anos de idade e o seu esposo, que essa pessoa passou a vasculhar todos as gavetas das cômodas em busca de objetos de valores, sendo que ele auxiliou os outros dois integrantes a recolherem os objetos; QUE a todo momento eles diziam que se não colaborassem com eles, iriam atirar na cabeça das vítimas; QUE a vítima declarou de que eles procuraram por cordas para poder amarra-los e que como não encontraram cordas acabaram trancando a vítima juntamente com seu esposo e filho em um dos quartos da residência; QUE após uns vinte minutos mantidos dentro do quarto, conseguiram sair e que a casa estava completamente revirada e que eles haviam levado o veículo da vítima e vários objetos da residência; QUE ligaram para a policia relatando sobre o roubo e que após uns trinta minutos a polícia militar chegou no local e levou a vítima até onde o veículo estava batido e com os suspeitos detidos para o reconhecimento; QUE assim que chegou no local já de imediato deu por reconhecido os envolvidos sendo que estava faltando o terceiro integrante; QUE declarou de que os conduzidos ambos estavam em posse de possível arma de fogo; [...]”
(Id. 19963544, p. 4/5)

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Greidimar Magalhães da Silva confirmou o relato, afirmando que fez o acompanhamento do veículo roubado da vítima, momento em que o apelante, o adolescente e outro indivíduo não localizado saíram do automóvel após uma colisão com o muro de uma residência e, após perseguição, foram presos.

A vítima retificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, tendo novamente feito o reconhecimento do recorrente como sendo um dos autores do roubo praticado em sua residência.

No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009)
.

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o policial estaria falsamente imputando o cometimento dos delitos ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Douglas
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro norte, os depoimentos do policial se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores pelo apelante.

Não se extraem das provas colacionadas aos autos indícios de que os policiais militares tenham se equivocado ou agido com má-fé no intuito de prejudicar o acusado, circunstâncias que, fundadas em elementos concretos, serviriam para reduzir a força probante de seus relatos.

Cumpre ressaltar que a vítima reconheceu o apelante em ambas as fases processuais, merecendo relevante caráter probatório:

[...] O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

No tocante à pretensa absolvição no crime descrito no artigo 244-B do ECA, também não merece prosperar, haja vista que o apelante cometeu o crime de roubo em unidade de desígnios com o adolescente D. N. S., conforme descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo apelante, em companhia do adolescente infrator D. N. S., conforme provas acostadas aos autos.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 19963545.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do recorrente nas sanções previstas no art. 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores. 3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação do recorrente pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do apelante quanto aos delitos de roubo e de corrupção de menores, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

Pretende a defesa, em caráter alternativo, a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de roubo simples.

Razão não assiste ao apelante.

A não apreensão da arma utilizada para a prática do delito de roubo e a não realização do respectivo exame pericial, são irrelevantes para a caracterização da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, quando sua utilização é confirmada pela vítima e/ou testemunha.

E no mesmo sentido, é o teor do enunciado 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser prescindível a apreensão da arma de fogo, desde que outros elementos de prova permitam concluir pelo efetivo uso quando do cometimento do delito, tal como ocorrido na espécie.

A propósito:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Ademais, a vítima relatou que os indivíduos portavam arma de fogo quando da prática do crime patrimonial.

Da mesma forma, não há como excluir a majorante do concurso de pessoas, posto que o apelante praticou o crime em união de esforços com o adolescente D. N. S. e um terceiro não identificado, sendo este fato confirmado tanto pelas testemunhas quanto pela vítima, em ambas as fases processuais.

Quanto à restrição á liberdade das vítimas, também restou demonstrado, tendo em vista que as vítimas ficaram em poder do apelante durante a prática do crime de roubo e, após, ficaram trancadas em um cômodo da residência mesmo após cessada a conduta criminosa, tendo se libertado após a evasão do recorrente e dos seus comparsas.

Trago à baila julgados deste Sodalício quanto ao tema:

[...] Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seus comparsas, e sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, com restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, em se tratando de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão das majorantes do delito de roubo. Precedentes do STJ. [...]
(N.U 0005086-21.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

[...] Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial. [...]
(N.U 0007014-28.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

[...] Considerando-se que os ofendidos permaneceram por tempo juridicamente relevante em poder do réu e de seus comparsas, com as mãos e pés amarrados e sob ameaça de uma arma de fogo, fica caracterizada a majorante da restrição da liberdade das vítimas.
(N.U 0013163-16.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

[...] É prescindível a identificação do coautor ou partícipe para a configuração da majorante do concurso de pessoas, bastando a comprovação nos autos da participação de outra pessoa na ação delitiva. Deve ser mantida a majorante do emprego de arma de fogo quando demonstrado nos autos o uso de artefato bélico durante a prática criminosa, ainda que não apreendido. [...]
(N.U 0002321-32.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Mantém-se, portanto, as majorantes descritas na sentença, não merecendo qualquer reparo.

Com relação ao pleito defensivo de alteração do regime fixado na sentença, do fechado para o semiaberto, entendo que resta prejudicado.

Diante da manutenção da condenação do apelante nos exatos termos da decisão de primeiro grau, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, a pena restou fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser mantido o regime fechado, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas Pereira da Silva Sampaio
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021